Tribunal: TJSP
Processo: 2283920-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – tutela de urgência - ação condenatória – pedido de ligação do serviço de água – terreno que foi ocupado irregularmente pela agravante e mais de duas centenas de famílias – ausência de autorização – imóvel que pertence à massa falida de uma empresa – ausência de prova acerca do andamento da ação falimentar e da inexistência de ações possessórias ou reivindicatórias

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – tutela de urgência - ação condenatória – pedido de ligação do serviço de água – terreno que foi ocupado irregularmente pela agravante e mais de duas centenas de famílias – ausência de autorização – imóvel que pertence à massa falida de uma empresa – ausência de prova acerca do andamento da ação falimentar e da inexistência de ações possessórias ou reivindicatórias sobre o imóvel – certidões que não foram juntadas – agravante admite que ocupa o local há mais de duas décadas, não havendo, portanto, qualquer urgência no pleito – necessidade de comprovar que o terreno não está localizado em área de proteção ambiental, o que será verificado sob o contraditório – decisão que poderá ser revista após a manifestação da agravada, na origem, como frisado pela i. magistrada na própria decisão recorrida – recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283920-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Arujá, em que é agravante
BERNADETE
JOSEFA
DE
JESUS,
é
agravado
COMPANHIA
DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283920-53.2020.8.26.0000 -Voto no 19639 - smc
2
VOTO No: 19639
COMARCA: Arujá 2a Vara Cível
AGTE. : Bernadete Josefa de Jesus (Justiça Gratuita)
AGDO. : Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
AGRAVO DE INSTRUMENTO
tutela de urgência - ação
condenatória pedido de ligação do serviço de água terreno que
foi ocupado irregularmente pela agravante e mais de duas centenas
de famílias
ausência de autorização
imóvel que pertence à
massa falida de uma empresa
ausência de prova acerca do
andamento da ação falimentar e da inexistência de ações
possessórias ou reivindicatórias sobre o imóvel
certidões que
não foram juntadas
agravante admite que ocupa o local há mais
de duas décadas, não havendo, portanto, qualquer urgência no
pleito
necessidade de comprovar que o terreno não está
localizado em área de proteção ambiental, o que será verificado sob
o contraditório
decisão que poderá ser revista após a
manifestação da agravada, na origem, como frisado pela i.
magistrada na própria decisão recorrida recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283920-53.2020.8.26.0000 -Voto no 19639 - smc
3
Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra a r.
decisão de fls. 34, proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da
Comarca de Arujá, Dra. Patrícia Padilha, que nos autos da ação
condenatória movida pela agravante contra a agravada, indeferiu a tutela de
urgência, nos termos seguintes:
“Vistos.
1 - ) Recebo a inicial.
2 - ) Defiro os benefícios da gratuidade processual, nos termos do
art. 98 do CPC.
Anote-se.
3 - ) Da tutela de urgência reclamada.
Os documentos que instruíram a inicial não são suficientes para
conferir a plausibilidade ao argumento da parte autora, porquanto
não provem que a ocupação do imóvel seja legítima ou que a área
não abranja proteção ambiental permanente, destacando que
embora a água seja um bem essencial é imperioso que seja
fornecido observada as regras ambientais, a função social do
imóvel e neste ponto o imóvel deve respeitar a legislação ambiental,
até para que este bem finito que é a água potável sempre esteja à
disposição de todos.
Os fatos são controvertidos e somente podem ser melhor
analisados sob o contraditório.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência.
(...)
Int.”
Busca a agravante a reforma do decidido.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Narra a inicial que a autora procurou a ré para fosse feita a
instalação necessária ao fornecimento de água e seu pedido não foi
atendido, sob alegação de que não havia sido comprovada a regularidade
do local, que não possui rede de fornecimento de água por ser área de
invasão.
Alega que ocupa de forma pacífica o local desde 1999,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283920-53.2020.8.26.0000 -Voto no 19639 - smc
4
sendo que pertence à massa falida da empresa Tecnon.
Afirma o direito de usufruir do serviço de fornecimento de
água e em tutela de urgência pede a instalação do serviço.
A decisão de fls. 34 indeferiu a tutela de urgência, nos
termos já copiados.
Contra essa decisão se insurge a agravante.
Em suas razões, faz uma cópia da inicial e reitera os
argumentos para requerer a reforma.
É a síntese do necessário.
Cabível o recurso nos termos do art. 1015, inciso I, do CPC.
A agravante admitiu que ocupa, junto com cerca de outras
duzentas famílias, o terreno que é de propriedade de terceiros, a empresa
Tecnon, mais especificamente a massa falida (fls. 04).
Ora, se o terreno pertence à massa falida, é de se presumir
que esteja vinculado ao processo respectivo, especialmente para eventual
alienação e pagamento dos credores.
Diz-se
“presumir”
porque
não
foi
juntado
qualquer
documento idôneo que indique o andamento do processo e sobretudo a
inexistência de ações reivindicatórias ou possessórias sobre o terreno e a
agravante apenas alegou que tais ações não existem e essa prova seria
bastante simples, bastando juntar as certidões respectivas e nem isso foi
providenciado.
As fotografias de fls. 20/28 nada auxiliam, pois a agravante
admitiu que a ocupação do terreno foi irregular.
Assim, mesmo que haja a instalação de cavalete pelos
próprios moradores, a concessionária não pode ser obrigada ao
fornecimento de água se o terreno no qual o cavalete foi instalado faz parte
de uma invasão e, ainda, se ofende normas de proteção ambiental.
A decisão da i. magistrada ao indeferir o pedido de tutela de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283920-53.2020.8.26.0000 -Voto no 19639 - smc
5
urgência atentou para o fato de que não há prova segura nesse sentido,
sendo, portanto, necessário o contraditório, para afastar especialmente a
eventual interferência em área protegida, sendo dever do Estado, aqui
representado pelo Judiciário, atuar para garantir a continuidade dessa
proteção.
Este tribunal já decidiu sobre a impossibilidade de obrigar a
concessionária ao fornecimento sem que esteja cabalmente comprovada a
regularidade do terreno, em todos os aspectos, sobretudo ambiental:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de obrigação de fazer. Energia
elétrica, água e coleta de esgoto. Pleito de fornecimento de aludidos
serviços em residência situada em loteamento irregular. Recusa das
concessionárias ao fornecimento de energia elétrica e de água, à
falta de autorização da administração municipal para tanto.
Legitimidade da conduta das concessionárias. Existência de termo
de ajustamento de conduta firmado entre a Bandeirante Energia S/A
e o Ministério Público do Estado de São Paulo. Consideração de que
a Sabesp, de igual modo, está proibida de disponibilizar o serviço
de água e esgoto em loteamento irregular, sem autorização da
administração pública ou autorização judicial (artigo 15, da
Deliberação n. 106/09, da Agência Reguladora de Saneamento e
Energia do Estado de São Paulo ARSESP). Prevalência, ademais,
do direito da coletividade à proteção ao meio ambiente e à regular
ocupação do solo Pedido inicial julgado improcedente. Sentença
mantida. Recurso improvido. Dispositivo: negaram provimento ao
recurso.”
(TJSP; Apelação Cível 1025345-73.2017.8.26.0577; Relator (a): João
Camillo de Almeida Prado Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de
Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 3a Vara Cível; Data
do Julgamento: 09/03/2020; Data de Registro: 11/03/2020)
Não bastasse, a própria agravante afirma que ocupa o
terreno de forma irregular desde 1999.
Ora, se está lá há mais de duas décadas, não há qualquer
urgência no pedido formulado e a ação deve ter seu curso regular, com a
devida citação da ré.
Após o contraditório a i. magistrada poderá rever a decisão,
como, aliás, está bastante claro na própria decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283920-53.2020.8.26.0000 -Voto no 19639 - smc
6
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator